Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM OS ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. O magistrado deve ater-se às provas produzidas nos autos e equacionar o binômio necessidade-possibilidade, o que foi feito pelo julgador.
3. No caso concreto, não há prova de que o alimentante não pode suportar os alimentos estipulados na sentença em favor dos filhos.
4. Apelação não provida. Unânime.